Tribunal: TJPA
Processo: 0802506-64.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802506-64.2020.8.14.0028

APELANTE: LUCAS DA SILVA SOUSA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., LUCAS DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. VÍTIMA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AGINT NO RESP 1827316/PR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU DEVIDA A INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). REFORMA DO CPC. INCLUSÃO DOS §§ 6 E 8 §-A, NO ART. 85, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE APLICAR O INPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802506-64.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQU
E

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUCAS DA SILVA SOUSA contra a decisão monocrática proferida pelo relator da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito do processo nº 0802506-64.2020.8.14.0028, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização securitária na AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.

Cuidam os autos de apelação interposta por
LUCAS DA SILVA SOUSA e a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedente a demanda e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

Narram os autos de origem que, LUCAS DA SILVA SOUSA sofreu acidente de trânsito, o que lhe acarretou sequelas permanentes, razão pela qual pugna pelo recebimento da quantia relativa ao valor máximo pago a título de indenização de Seguro DPVAT. Com a inicial vieram os documentos.

A parte ré apresentou contestação, arguindo, em preliminares, a ausência de documentos obrigatórios para a instrução do processo e a carência de interesse de agir. No mérito, argumentou que o proprietário estava inadimplente não fazendo jus a indenização; não existir comprovação do nexo de causalidade, entre o dano alegado e acidente de trânsito. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Intimada, a parte autora apresentou de réplica à contestação.

Foi determinada a realização da prova pericial para estabelecer o “quantum” da incapacidade alegada, tendo sido o laudo médico juntado aos autos.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram manifestação acerca do laudo pericial.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do requerente, para condenar a ré no pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) ao autor a título de indenização de seguro obrigatório - DPVAT, com correção monetária desde o evento danoso, e juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, a ré pagará as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

(...)

Inconformado
LUCAS DA SILVA SOUSA
recorre a esta instância (Num. 17841161) defendendo que os honorários advocatícios merecem ser reformados, porque o valor arbitrado é irrisório.

Assim, aplicando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC (
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
)

Cita julgado o STJ no AgInt no AREsp: 1888151, que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Combate também, o índice de correção monetária dizendo que o INPC deve ser considerado o IGPM, por ser mais benéfico às partes.

Por fim, requereu o provimento do apelo para majorar os honorários sucumbenciais e substituir o INPC pelo IGPM.

A SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT interpôs APELAÇÃO CÍVEL no Id. 17841163 sustentando que a indenização não é devido, em decorrência de se tratar de vítima proprietária de veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro à época do acidente.

Diz que, em razão do art. 17, §2º da Resolução nº 332/2015, nas hipóteses de inadimplência com o prêmio do Seguro DPVAT, apenas o proprietário do veículo não fará jus ao recebimento da indenização, uma vez que os terceiros que tenham sido vítimas não serão prejudicados e receberão as indenizações, caso preencham todos os requisitos previstos na Lei 6.194/74.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 257, do STJ, em face a Teoria dos Precedentes, nos termos dos arts.489, §1º, artigo 1037, §§ 9º e seguintes, artigo 1042, §1º, II, artigo 1029, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

Ao final, pede a improcedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus probatório.

A
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
apresentou contrarrazões no Id. 17841167, rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento do apelo.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. VÍTIMA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AGINT NO RESP 1827316/PR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU DEVIDA A INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). REFORMA DO CPC. INCLUSÃO DOS §§ 6 E 8 §-A, NO ART. 85, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE APLICAR O INPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inconformado LUCAS DA SILVA SOUSA

interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID. 18383119.

Alega o agravante que a decisão monocrática, que majorou os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, afronta a recente modificação legislativa trazida pela Lei nº 14.365/2022. Esta lei alterou o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), estabelecendo critérios objetivos para a fixação equitativa de honorários sucumbenciais. Em suas palavras, a decisão "fixa honorários irrisórios" e desconsidera a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que estipula um valor proporcional para o procedimento ordinário, sendo, nesse caso, R$ 3.211,80.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a fixação dos honorários deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% do valor da causa, conforme o que for maior, conforme art. 85, § 8º-A do CPC. Sustenta ainda que a correção monetária deve ser realizada pelo índice IGP-M, por ser o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no cenário atual, conforme entendimento jurisprudencial e precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por fim, requer que seja provido o presente agravo para modificar a decisão monocrática, determinando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º-A do CPC, e que seja considerado o IGP-M como índice de correção monetária do valor indenizatório.

Em sua decisão, a parte requerida (SEGURADORA) alegou que a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 estava em conformidade com o juízo de equidade previsto no CPC, sustentando que o valor da causa era baixo e que a fixação dos honorários sucumbenciais seguiu os critérios estabelecidos antes da modificação legislativa. Argumenta que a aplicação da nova legislação de forma retroativa não é cabível e que a correção monetária pelo INPC, conforme estabelecido na sentença original, está em consonância com a súmula 426 do STJ.

Sustenta ainda que a decisão monocrática deve ser mantida, pois atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a justa remuneração do trabalho advocatício sem onerar excessivamente a parte ré.

Por fim, requer que o agravo interno seja desprovido e que a decisão monocrática seja mantida na íntegra.

Contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 18822556).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, na qual o juízo de primeiro grau de jurisdição julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), bem como fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, equivalente a R$ 84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Dispõe o art. 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A 2ª Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR , em 13/02/2019, uniformizou o entendimento do STJ acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido para o CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

Destaque-se que a Lei nº 14.365, de 2022 introduziu no CPC, os seguintes parágrafos:

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é
proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Na hipótese dos autos, o valor da condenação da recorrente ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), de fato, induz a um valor irrisório, ou seja, R$ 84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Portanto, no caso, se está autorizado a utilização da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios em benefício do patrono da parte autora, na forma do disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

Assim, ARBITRO os honorários sucumbenciais em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUTORIZADA A FIXAÇÃO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISTO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO STJ. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 2. O princípio da colegialidade é preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno, tudo em observância aos arts. 932, V, a, CPC/2015; 34, XVIII, c, e 255, § 4º, III, do RISTJ, que devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ. 3. A 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 4.
O valor da condenação da recorrente ao pagamento de R$ 337,50 (fixados em primeira instância) caracteriza-se como de irrisório proveito econômico,
autorizando a utilização da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios em benefício do patrono da recorrida, nos termos da jurisprudência da 2ª Seção do STJ. 5. Alterar o valor firmado pelas instâncias ordinárias, as quais consideraram o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa para
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, circunstância vedada na sede eleita. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888151 MS 2021/0130817-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A legislação que rege o seguro DPVAT estabelece haver incidência de correção monetária definida em índice oficial (art. 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 [1]). Aplica-se o índice oficial de preços que melhor expressa a recuperação da perda do valor da moeda para o segurado, o INPC.

O índice INPC foi criado pelo IBGE com o objetivo de garantir uma cobertura populacional das famílias cuja pessoa de referência é assalariada e pertencente às áreas urbanas, sendo mais adequada ao caso dos autos. O IGPM, além de não ser considerado índice oficial de correção monetária, pois criado pela Fundação Getúlio Vargas, tem uma composição mais ampla, constituído por outros três índices específicos para aferir a inflação nos setores produtivos (IPA), de consumo (IPC e da construção civil (INCC).

O STJ empregou em diversas oportunidades o INPC como índice de correção inflacionária.

Cito os julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

EMENTA: CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA MP Nº 451/2008, CONVERTIDA NA LEI N.º 11.945/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO INPC/IBGE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDANTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES. ( AC nº 2016.016079-0. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. João Rebouças. Julgamento em 04/04/2017).

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relat

Belém, 24/07/2024